Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, PEDRO WILLIAN RODRIGUES DE LIMA, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601